Tribunal: STJ
Processo: 0007254-87.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2951631 - SP (2025/0196967-4)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: NEILTON GONCALVES PRADO - ESPÓLIO
REPR. POR
: LUCAS GONÇALVES PRADO - INVENTARIANTE
AGRAVANTE
: VERA LUCIA PEREIRA GONCALVES PRADO
REPR. POR
: VANESSA PEREIRA GONCALVES PRADO - CURADOR
ADVOGADOS
: CORIOLANO AURÉLIO DE A CAMARGO SANTOS - SP132776
WAGNER DONATE ROCCO - SP286909
DANIEL PAULO DE OLIVEIRA - SP298319
DIOGO RIVAS CONTINI - SP496993
ESTÉFANI MORENO COSTA - SP405022
LEOPOLDO GRECO DE GUIMARÃES CARDOSO - SP230646A
RODINEI ANTONIO JUVENTINO - SP407419
AGRAVADO
: JOAO CARLOS SAUD ABDALA FILHO
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
AGRAVADO
: WASHINGTON LUIZ POSSE SENHORELO
ADVOGADOS
: LUIZ CARLOS BETANHO - SP020319
WASHINGTON LUIZ POSSE SENHORELO (EM CAUSA
PRÓPRIA) - GO040031
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DECLARATÓRIA. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. INCIDENTE
DE SUSPEIÇÃO. ARTS. 489 E 1.022 DO NCPC. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO. NEGATIVA
DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. JULGADO
FUNDAMENTADO. PRETENSÃO DE NOVO JULGAMENTO DA
CAUSA. INVIABILIDADE. EXCEÇÃO. SUSPEIÇÃO DE MAGISTRADO
. PARCIALIDADE NÃO COMPROVADA. REFORMA DO JULGADO.
REANÁLISE DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO
ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E, NESSA PARTE, NÃO
PROVIDO.
1. Não há falar em omissão, falta de fundamentação e/ou negativa de
prestação jurisdicional, na medida em que o Tribunal de Justiça de
São Paulo decidiu, fundamentadamente, a questão que lhe
foi submetida, apreciando a controvérsia posta nos autos.
Documento eletrônico VDA50338743 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/09/2025 11:40:02
Publicação no DJEN/CNJ de 11/09/2025. Código de Controle do Documento: 9871fda4-ab95-4b6c-93bb-63d104da8c2b

2.
A
alteração
das
conclusões
do
acórdão
recorrido
exige reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz
incidir o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
3. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer parcialmente
02/09/2025
08/09/2025
do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura
Ribeiro.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
09 de setembro de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50338743 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/09/2025 11:40:02
Publicação no DJEN/CNJ de 11/09/2025. Código de Controle do Documento: 9871fda4-ab95-4b6c-93bb-63d104da8c2b

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2951631 - SP (2025/0196967-4)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: NEILTON GONCALVES PRADO - ESPÓLIO
REPR. POR
: LUCAS GONÇALVES PRADO - INVENTARIANTE
AGRAVANTE
: VERA LUCIA PEREIRA GONCALVES PRADO
REPR. POR
: VANESSA PEREIRA GONCALVES PRADO - CURADOR
ADVOGADOS
: CORIOLANO AURÉLIO DE A CAMARGO SANTOS - SP132776
WAGNER DONATE ROCCO - SP286909
DANIEL PAULO DE OLIVEIRA - SP298319
DIOGO RIVAS CONTINI - SP496993
ESTÉFANI MORENO COSTA - SP405022
LEOPOLDO GRECO DE GUIMARÃES CARDOSO - SP230646A
RODINEI ANTONIO JUVENTINO - SP407419
AGRAVADO
: JOAO CARLOS SAUD ABDALA FILHO
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
AGRAVADO
: WASHINGTON LUIZ POSSE SENHORELO
ADVOGADOS
: LUIZ CARLOS BETANHO - SP020319
WASHINGTON LUIZ POSSE SENHORELO (EM CAUSA
PRÓPRIA) - GO040031
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DECLARATÓRIA. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. INCIDENTE
DE SUSPEIÇÃO. ARTS. 489 E 1.022 DO NCPC. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO. NEGATIVA
DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. JULGADO
FUNDAMENTADO. PRETENSÃO DE NOVO JULGAMENTO DA
CAUSA. INVIABILIDADE. EXCEÇÃO. SUSPEIÇÃO DE MAGISTRADO
. PARCIALIDADE NÃO COMPROVADA. REFORMA DO JULGADO.
REANÁLISE DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO
ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E, NESSA PARTE, NÃO
PROVIDO.
1. Não há falar em omissão, falta de fundamentação e/ou negativa de
prestação jurisdicional, na medida em que o Tribunal de Justiça de
São Paulo decidiu, fundamentadamente, a questão que lhe
foi submetida, apreciando a controvérsia posta nos autos.
Documento eletrônico VDA50070358 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 01/09/2025 10:28:26
Código de Controle do Documento: fa41ab28-25c3-4d69-a93a-f49405e57111

2.
A
alteração
das
conclusões
do
acórdão
recorrido
exige reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz
incidir o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
3. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por NEILTON
GONÇALVES PRADO – ESPÓLIO e VERA LÚCIA PEREIRA GONÇALVES PRADO
(ESPÓLIO e outra) contra decisão que negou seguimento ao seu apelo nobre
anteriormente manejado.
Foi apresentada contraminuta (e-STJ, fls. 285-289).
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial.
O recurso especial, amparado no art. 105, III, , da CF, foi interposto contra
a
acórdão do Tribunal estadual assim ementado:
INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO. DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE
CLÁUSULAS CONTRATUAIS. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA.
PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DO MAGISTRADO. Arguição de
parcialidade. Inexistência de prejulgamento da causa, aconselhamento
da parte contrária acerca do objeto da lide ou de interesse no
julgamento da ação no desfavor da parte. Ausência de quaisquer das
hipóteses previstas no art. 145 do CPC. Ilação de cunho subjetivo que
reclamaria aspectos específicos. Julgamento favorável do agravo, pela
Câmara de Direito Privado, determinando a realização da conferência
contábil dos valores da dívida. Exercício regular da atividade
jurisdicional. Decisões contrárias aos interesses dos excipientes,
mesmo reformadas no sistema do inconformismo, por si só, não
representariam suspeição. Incidência da Súmula 88 do TJSP.
EXCEÇÃO REJEITADA (e-STJ, fl. 106).

Nas razões do seu inconformismo, ESPÓLIO e outra alegaram ofensa aos
arts. 145, II e IV, 489, § 1o, III e IV, e 1.022, II, todos do NCPC. Sustentaram que (1) o
aresto recorrido foi omisso, porque não se manifestou acerca da questão de que a
exceção de suspeição não se baseou somente na alegação de imparcialidade do juiz,
mas também no fato de que houve prejulgamento da causa; e (2) ficou demonstrada a
parcialidade do julgador, pois foram proferidas decisões favoráveis em favor da parte
contrária, além de ter o juiz da causa feito longo arrazoado a título de aconselhamento.
Foram apresentadas contrarrazões (e-STJ, fls. 238-240).
É o relatório.
Documento eletrônico VDA50070358 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 01/09/2025 10:28:26
Código de Controle do Documento: fa41ab28-25c3-4d69-a93a-f49405e57111

VOTO
O inconformismo, no entanto, não merece prosperar.
Da alegada existência de omissão no aresto recorrido
ESPÓLIO e outra alegaram ofensa aos arts. 489, § 1o, III e IV, e 1.022, II,
todos do NCPC. Sustentaram que o aresto recorrido foi omisso, porque não se
manifestou acerca da questão de que a exceção de suspeição não se baseou somente
na alegação de imparcialidade do juiz, mas também no fato de que houve
prejulgamento da causa.
Sobre o tema, a Corte local consignou:
Nesse passo, limitaram-se os excipientes a afirmar parcialidade do
magistrado, sem indicar, entretanto, indícios concretos que evidenciem
a suspeição; referindo-se apenas às decisões do excepto, de cunho
eminentemente jurisdicional.
Veja-se que, na esteira do que teria sido deduzido pelo MM. Juiz, não
haveria qualquer vínculo pessoal dele com as partes ou seus
procuradores, que pudesse afetar sua imparcialidade na condução dos
processos. Ressaltara a natureza técnica e fundamentada com que
seus processos seriam conduzidos, afirmando que as alegações dos
excipientes, teriam intuito meramente protelatório, e estariam
baseadas unicamente no inconformismo com as decisões proferidas.
Por sua vez, ainda enfatizara que as partes receberiam tratamento
igualitário durante todo o andamento do processo, rebatendo qualquer
sugestão de favoritismo. Sobre as acusações de aconselhamento
indevido às partes, o magistrado argumentou que a necessidade de
promover um debate prévio e a oportunidade de possibilitara que as
partes se manifestassem antes das decisões judiciais, seria exigência
do novo Código de Processo Civil. Por fim, afirmaria que todas as suas
decisões foram fundamentadas nos princípios do contraditório e da
ampla defesa.
Decerto, em nenhum momento a exceção indicaria, de
forma específica, fato que evidenciaria a parcialidade do excepto;
vislumbrando-se que as assertivas dos excipientes, de cunho
estritamente subjetivo e desacompanhadas do que se poderia chamar
de provas, lastreadas, unicamente, nas r. decisões proferidas pelo
juízo, supostamente no desfavor dos peticionários, e por si só, não
revelariam o aventado prejulgamento da causa, nem intuiriam ao
reconhecimento da suspeição. Tanto que na esfera comum, a 22a.
Câmara, deferira a realização de conferência contábil do valor
atualizado da dívida.
Valeria destacar, que o indeferimento de alguma pretensão do
devedor, no primeiro grau, alterada pelo recurso oportuno, por si só,
não se prestaria a caracterizar a perda de parcialidade, o
prejulgamento ou o comprometimento da isenção para julgar a causa,
sobretudo tratando-se de decisões de cunho jurisdicional, impugnáveis
por agravo de instrumento.
Com efeito, à míngua de adequação da narrativa dos peticionários às
previsões legais de suspeição, eventual inconformismo deverá ser
Documento eletrônico VDA50070358 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 01/09/2025 10:28:26
Código de Controle do Documento: fa41ab28-25c3-4d69-a93a-f49405e57111

perseguido nos autos em que proferida. Ademais, convém ressaltar o
entendimento do TJSP, estampado na Súmula 88, in verbis:
“Reiteradas decisões contrárias aos interesses do excipiente, no
estrito exercício da atividade jurisdicional, não tornam o juiz excepto
suspeito para o julgamento da causa”.
[...]
As ilações sustentadas no incidente, não se distanciariam do terreno
subjetivo do excipiente e se mostrariam insuficientes para se
considerar estreme de dúvidas a suposta parcialidade do Magistrado,
sem que a promoção do interessado possa receber destino diverso.
Destarte, constatada a argumentação proposta, venham a dar
supedâneo a presente exceção, seria de rigor sua rejeição,
pressupondo não se tratar do que versado no art. 145 do Código de
Ritos, baldados os combativos pontos destacados na espécie, e
expendidos pelos excipientes, nada condizentes na espécie, como
enfocaria o parecer da Procuradoria Geral de Justiça.
Isto posto, rejeita-se o incidente de suspeição (e-STJ, fls. 108-110).

E nos embargos de declaração, assim se decidiu:
Nesse passo, os embargantes sequer apontaram obscuridade,
contradição, omissão ou erro material no julgado, mas apenas
repetiram os argumentos apreciados no incidente de suspeição; sendo
manifestamente infringente o intuito dos recorrentes, propondo seu
entendimento ao Órgão Julgador, no confronto às razões do
convencimento firmemente esposadas no voto vencedor e unânime.
[...]
O fato de os excipientes, ora embargantes, terem levantado
repetidamente argumentos da ação declaratória de nulidade de
cláusula contratuais que movem contra Washington Luiz Posse
Senhorelo e outros (Proc. no. 1002533-87.2023.8.26.0072) e nos autos
da execução por quantia certa ajuizada por Cooperativa de Crédito
Credicitrus (Proc. no. 0004475-55.2015.8.26.0072), por si só, não
destacariam a suspeição do magistrado.
Pressupor que seria muito justo ao magistrado examinar a petição
inicial, para verificar requisitos legais, a seu turno, nem longe
inquinaria o procedimento.
Com efeito, a decisão embargada, se mostraria adequadamente
motivada, ressaltando os pontos relevantes no deslinde da
controvérsia. Consignando expressamente que: “Decerto, em nenhum
momento a exceção indicaria, de forma específica, fato que
evidenciaria a parcialidade do excepto; vislumbrando-se que as
assertivas dos excipientes, de cunho estritamente subjetivo e
desacompanhadas do que se poderia chamar de provas, lastreadas,
unicamente, nas r. decisões proferidas pelo juízo, supostamente no
desfavor dos peticionários, e por si só, não revelariam o aventado
prejulgamento da causa, nem intuiriam ao reconhecimento da
suspeição. Tanto que na esfera comum, a 22a. Câmara, deferira a
realização de conferência contábil do valor atualizado da dívida.
Valeria destacar, que o indeferimento de alguma pretensão do
devedor, no primeiro grau, alterada pelo recurso oportuno, por si só,
não se prestaria a caracterizar a perda de parcialidade, o
prejulgamento ou o comprometimento da isenção para julgar a causa,
Documento eletrônico VDA50070358 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 01/09/2025 10:28:26
Código de Controle do Documento: fa41ab28-25c3-4d69-a93a-f49405e57111

sobretudo tratando-se de decisões de cunho jurisdicional, impugnáveis
por agravo de instrumento” (fls. 108/109).
[...]
Portanto, inexistiriam quaisquer dos vícios de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material v. acórdão hostilizado, exigidos
pelo art. 1.022 do CPC, e que reclamariam melhor exame (e-STJ, fls.
157-160).

Dessa forma, não ficou evidenciada a negativa de prestação jurisdicional,
pois o TJSP emitiu pronunciamento, de forma fundamentada, de toda a controvérsia
posta em debate, ainda que de forma contrária ao pretendido pela parte.
Com efeito, ficou destacado que a parte agravante não logrou demonstrar
sequer indícios de suspeição do magistrado considerando que o seu inconformismo se
limitou contra decisões de cunho eminentemente jurisdicional.
Ademais, ficou destacado que, no incidente de exceção, vislumbrou-se
assertivas de cunho estritamente subjetivo e desacompanhadas do que se poderia
chamar de provas, pois lastreadas unicamente em decisões proferidas pelo juízo,
supostamente em desfavor da parte ora agravante.
Além disso, no tocante ao tema referente ao aconselhamento, ficou
assentado que o magistrado explicitou ser necessário promover um debate prévio, o
que possibilitaria a manifestação das partes antes das decisões judiciais, considerando
exigência do novo Código de Processo Civil.
Por fim, ficou consignado que as decisões de cunho jurisdicional eram todas
impugnáveis por agravo de instrumento.
O que se vê, na verdade, é a irresignação de LILIAN e outra com o resultado
que lhe foi desfavorável, pretendendo, por meio da tese de violação do disposto nos
arts. 489 e 1.022 do NCPC, obter novo julgamento da matéria, com notório intuito
infringente, o que se mostra inviável, já que inexistentes os requisitos elencados nos
mencionados artigos.
Sobre o tema, confira-se o seguinte julgado:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ARTS. 489 E 1022
DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. SUFICIÊNCIA NA
FUNDAMENTAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
RELAÇÃO
CONTRATUAL
CUMULADA
COM
PEDIDO
DE
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO
AUTOR. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA.
SÚMULA
7/STJ.
AGRAVO
INTERNO
IMPROVIDO.
1. Não ficou configurada a violação ao art. 1.022 do CPC/2015, uma
vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma fundamentada,
sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia.
O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua
pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.
Documento eletrônico VDA50070358 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 01/09/2025 10:28:26
Código de Controle do Documento: fa41ab28-25c3-4d69-a93a-f49405e57111

2. A revisão da conclusão alcançada pelo colegiado estadual (quanto à
regularidade da cobrança realizada pelo banco recorrido, em virtude
da existência do débito oriundo de dois distintos contratos de
financiamentos) demandaria o revolvimento do acervo fático-
probatório dos autos, o que é defeso dada a natureza excepcional da
via eleita, consoante enunciado da Súmula n. 7 do Superior Tribunal
de Justiça.
3. No que diz respeito à divergência jurisprudencial, o Superior
Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a incidência da
Súmula n. 7/STJ impede o exame do recurso no que tange à alínea c
do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, uma vez que falta
identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do
acórdão, tendo em vista a situação fática de cada caso.
4. Agravo interno improvido.
(AgInt no REsp n. 2.022.899/MA, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
)
28/11/2022
30/11/2022

No tocante à alegada parcialidade do julgador
ESPÓLIO e outra alegaram afronta ao art. 145, II e IV, do NCPC.
Sustentaram que ficou demonstrada a parcialidade do julgador, pois foram proferidas
decisões favoráveis em favor da parte contrária, além de ter o juiz da causa feito longo
arrazoado a título de aconselhamento.
Nessa linha, conforme acima transcrito, o Tribunal de Justiça de São
Paulo, soberano na análise do contexto fático-probatório, assentou não ter ficado
demonstrada a parcialidade do julgador.
Por isso, conforme se nota, o TJSP assim decidiu com amparo no contexto
fático-probatório da causa, de modo que a revisão do julgado, com o consequente
acolhimento da pretensão recursal, demandaria, necessariamente, o reexame das
provas, o que não se admite no âmbito do recurso especial, ante o óbice da Súmula n.
7 do STJ.
Confiram-se os julgados:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO
DE SUSPEIÇÃO. HIPÓTESES LEGAIS. INEXISTÊNCIA. SUMULA 83
/STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. MODIFICAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
7/STJ.
AGRAVO
INTERNO
DESPROVIDO.
1. É entendimento desta Corte Superior que "a ausência de
demonstração inequívoca de uma das situações constantes nos
incisos do art. 145 do CPC/2015 enseja a rejeição da exceção de
suspeição" (AgInt na ExSusp 256/DF, Relatora Ministra Nancy
Andrighi, Segunda Seção, julgado em
, DJe de
).
8/3/2023
10/3/2023
2. O Tribunal de origem, com arrimo no acervo fático-probatório,
rejeitou o incidente de suspeição, por entender que não havia motivos
aptos a afastar a imparcialidade do órgão julgador. Nesse contexto, a
modificação do entendimento firmado demandaria o reexame de fatos
Documento eletrônico VDA50070358 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 01/09/2025 10:28:26
Código de Controle do Documento: fa41ab28-25c3-4d69-a93a-f49405e57111

e provas, o que é inviável em sede de recurso especial, nos termos da
Súmula 7/STJ.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.647.499/SP, relator Ministro Raul
Araújo, Quarta Turma, julgado em
, DJEN de

28/4/2025
6/5/2025 –
sem destaque no original)

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO
DE SUSPEIÇÃO DE MAGISTRADO. HIPÓTESES DE SUSPEIÇÃO
TAXATIVAS. INTERPRETAÇÃO RESTRITA. JULGADOS. AUSÊNCIA
DE PROVA DE INTERESSE PESSOAL DO JULGADOR EM FAVOR
DE QUALQUER DAS PARTES. DISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. VEDAÇÃO. SÚMULA N.o 7 DO
STJ. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DAS HIPÓTESES PREVISTAS
NO ART. 145 DO CPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A desconstituição da conclusão do Tribunal estadual de que não
haveria prova da parcialidade do julgador capaz de configurar a
suspeição, ou seja, que tivesse aptidão para revelar seu interesse
pessoal no julgamento da causa em favor de um dos litigantes, bem
como que não se trouxe nenhum argumento ou fato novo que
justificasse a reforma da decisão vergastada, exige o reexame do
material fático-probatório dos autos, o que atrai à incidência o óbice da
Súmula n.o 7 desta Corte.
2. A Jurisprudência desta Corte assinala que as hipóteses de
suspeição do magistrado previstas no art. 145 do CPC são taxativas,
devendo ser interpretadas restritivamente.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.512.817/GO, de minha relatoria,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de

19/8/2024
22/8/2024 – sem
destaque no original)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. 1. PREVENÇÃO. COMPETÊNCIA RELATIVA.
ALEGAÇÃO TARDIA. ART. 71, § 4o, DO RISTJ. 2. SUSPEIÇÃO DO
MAGISTRADO
NÃO
CONFIGURADA.
INEXISTÊNCIA
DE
TRATAMENTO DESIGUAL ENTRE AS PARTES. REEXAME DE
PROVA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO
IMPROVIDO.
1. Dispõe o § 4o do art. 71 do Regimento Interno desta Corte que "a
prevenção, se não for reconhecida, de ofício, poderá ser arguida por
qualquer das partes ou pelo órgão do Ministério Público, até o início do
julgamento". Contudo, se não for suscitada a prevenção até o início do
julgamento do apelo extremo - entendimento este que se aplica
também às decisões monocráticas proferidas pelo relator -, mas
apenas na interposição do agravo interno, tem-se por preclusa a
questão.
2. É vedado em recurso especial o reexame das circunstâncias fáticas
da causa, ante o disposto no enunciado n. 7 da Súmula do STJ: "A
pretensão de simples reexame de provas não enseja recurso especial."
Documento eletrônico VDA50070358 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 01/09/2025 10:28:26
Código de Controle do Documento: fa41ab28-25c3-4d69-a93a-f49405e57111

2.1. Na hipótese, o Tribunal de Justiça, soberano no exame do acervo
fático-probatório dos autos, concluiu que não foi configurada a
suspeição. Assim, não é possível rever esta conclusão ante o óbice do
enunciado de súmula supramencionado.
3. Não cabe a condenação ao pagamento de honorários advocatícios
recursais no âmbito do agravo interno, conforme os critérios definidos
pela Terceira Turma deste Tribunal Superior nos EDcl no AgInt no
REsp 1.573.573/RJ, desta relatoria, julgado em
, DJe de
4/4/2017
.
8/5/2017
4. Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp n. 1.372.756/PR, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
, DJe de

25/3/2019
28/3/2019 –
sem destaque no original)

Nessas condições,
do agravo para
em parte do
CONHEÇO
CONHECER
recurso especial, mas, nessa extensão, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
Não obstante a aplicabilidade do NCPC, deixo de apreciar tema referente à
verba honorária, porque não fixada nas instâncias ordinárias.
É o voto.
Por oportuno, previno as partes de que a interposição de recurso contra esta
decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente,
poderá acarretar condenação às penalidades fixadas no art. 1.026, § 2o, do NCPC.

Documento eletrônico VDA50070358 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 01/09/2025 10:28:26
Código de Controle do Documento: fa41ab28-25c3-4d69-a93a-f49405e57111

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.951.631 / SP
Número Registro: 2025/0196967-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00003823420248260072 00044755520158260072 00072548720248260000 10025338720238260072
3823420248260072
382342024826007200044755520158260072
44755520158260072
72548720248260000
Sessão Virtual de
a
02/09/2025
08/09/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : NEILTON GONCALVES PRADO - ESPÓLIO
REPR. POR
: LUCAS GONÇALVES PRADO - INVENTARIANTE
AGRAVANTE : VERA LUCIA PEREIRA GONCALVES PRADO
REPR. POR
: VANESSA PEREIRA GONCALVES PRADO - CURADOR
ADVOGADOS : CORIOLANO AURÉLIO DE A CAMARGO SANTOS - SP132776
LEOPOLDO GRECO DE GUIMARÃES CARDOSO - SP230646A
WAGNER DONATE ROCCO - SP286909
DANIEL PAULO DE OLIVEIRA - SP298319
DIOGO RIVAS CONTINI - SP496993
ESTÉFANI MORENO COSTA - SP405022
RODINEI ANTONIO JUVENTINO - SP407419
AGRAVADO
: JOAO CARLOS SAUD ABDALA FILHO
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
AGRAVADO
: WASHINGTON LUIZ POSSE SENHORELO
Documento eletrônico VDA50333316 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:34:28
Código de Controle do Documento: 228e97bb-0f1b-4126-9586-f887bff92a8d

ADVOGADOS : LUIZ CARLOS BETANHO - SP020319
WASHINGTON LUIZ POSSE SENHORELO (EM CAUSA PRÓPRIA)
- GO040031
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO RURAL
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
02/09/2025
08/09/2025
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 08 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50333316 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:34:28
Código de Controle do Documento: 228e97bb-0f1b-4126-9586-f887bff92a8d